Tribunal: STF
Processo: RE 349711
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
   NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULAS STF 282 E 356.
   PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Não tendo
   sido apreciadas, pelo Tribunal a quo, as questões constitucionais
   em que se apóia o extraordinário, é imprescindível a oposição de
   embargos de declaração para suprir o prequestionamento. Súmulas
   STF 282 e 356.
2.      O Supremo Tribunal não admite o
   "prequestionamento implícito" da questão constitucional.
   Precedentes.
3.      Agravo regimental improvido.